Tribunal: TJSP
Processo: 1001240-06.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de crédito, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Associação de aposentados, pensionistas e idosos. Apelante não comprovou nenhuma relação negocial com o apelado. Restituição em dobro dos valores descontados irregularmente de benefício previdenciário deve sobressair, ante a má-fé. Afronta à dignidade da pessoa humana caracterizada,

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de crédito, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Associação de aposentados, pensionistas e idosos. Apelante não comprovou nenhuma relação negocial com o apelado. Restituição em dobro dos valores descontados irregularmente de benefício previdenciário deve sobressair, ante a má-fé. Afronta à dignidade da pessoa humana caracterizada, pois descontos indevidos diminuíram a verba recebida da Previdência Social, o que causa angústia e desgosto, haja vista o caráter alimentar, ampliando, ainda, a aflição psicológica. Danos morais configurados, inclusive 'in re ipsa'. Verba reparatória reduzida para R$5.000,00, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001240-06.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
ASBAPI-
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS E IDOSOS, é apelado VANILSON JORGE DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-06.2019.8.26.0369 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.001.240-06.2019.8.26.0369
Apelante:
ASBAPI

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS
Apelado:
VANILSON JORGE DE LIMA
Comarca:
MONTE APRAZÍVEL
Voto n.o 46.529
Declaratória de inexigibilidade de crédito, cumulada
com restituição de valores e indenização por danos
morais. Associação de aposentados, pensionistas e
idosos. Apelante não comprovou nenhuma relação
negocial com o apelado. Restituição em dobro dos
valores descontados irregularmente de benefício
previdenciário deve sobressair, ante a má-fé. Afronta
à dignidade da pessoa humana caracterizada, pois
descontos indevidos diminuíram a verba recebida da
Previdência Social, o que causa angústia e desgosto,
haja vista o caráter alimentar, ampliando, ainda, a
aflição psicológica. Danos morais configurados,
inclusive 'in re ipsa'. Verba reparatória reduzida
para R$5.000,00, levando-se em consideração as
peculiaridades da demanda. Apelo provido em parte.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 207/214, que julgou procedente ação
declaratória de inexigibilidade de crédito, cumulada com indenização por
danos morais, envolvendo desconto em benefício previdenciário por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-06.2019.8.26.0369 -Voto no
3
de associação de pensionistas, aposentados e idosos.
Inicialmente, a apelante requer a concessão de
gratuidade de justiça, alegando não ter suporte financeiro para arcar com as
custas processuais, além de ressaltar que se trata de associação sem fins
lucrativos. Pleiteia a reforma da sentença, salientando a parceria existente
entre a instituição e os membros, os quais não devem ser considerados
consumidores, já que o objetivo primordial da recorrente é auxiliar os
membros na qualidade de vida e na representação e defesa de seus
interesses em órgãos públicos e privados. Afirma que não houve
irregularidade nos descontos dos valores no benefício previdenciário do
apelado, destacando, ainda, que a restituição deve ocorrer de forma simples,
e não em dobro, haja vista que não houve má-fé. Enfatiza a inexistência de
dano moral, dando ênfase de que a condenação em R$10.000,00 se
apresenta excessiva, uma vez que o desconto mensal seria de R$43,41,
tendo ocorrido mero dissabor ou inconveniente típico do cotidiano;
subsidiariamente, requer a redução da verba para R$1.000,00. Pleiteia,
assim, o provimento do apelo.
O
recurso
foi
contra-arrazoado,
rebatendo
integralmente a pretensão da apelante, págs. 258/266.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
Preliminarmente, no que concerne ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, a apelante não logrou êxito em
demonstrar a sua alegada impossibilidade econômica para arcar com os
ônus processuais.
Aduz que, por ser entidade sem fins lucrativos, faz jus
à benesse, todavia, tal afirmação não merece prosperar, pois, de acordo com
a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-06.2019.8.26.0369 -Voto no
4
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.”
Outrossim, com a abertura recursal, a requerida não
trouxe balanços contábeis ou documentação ampla envolvendo os seus
recursos, a fim de comprovar a alegação de insuficiência financeira.
Confira-se:
“Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Entidade
sem fins lucrativos. Condição que, por si só, não é
bastante para a concessão do benefício. Necessidade
de comprovação do estado de pobreza jurídica, ônus
do qual não se desincumbiu a agravante. Súmula no
481 do STJ. Documentos juntados que não retratam a
alegada
hipossuficiência
financeira.
Valores
apresentados incompatíveis com a gratuidade da
justiça.
Benefício
corretamente
denegado.
Determinação de recolhimento da taxa judiciária
também em relação ao presente recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa. Agravo desprovido, com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2.119.339-55.2019.8.26.0000. Relator Desembargador
Castro Figliolia. Décima Segunda Câmara de Direito
Privado. J. 10-07-2019).
Desta forma, concede-se o prazo de 10 dias para o
recolhimento do preparo da apelação interposta, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
3. Quanto ao mérito, a apelante não comprovou
nenhuma relação negocial com o apelado, por conseguinte, a irregularidade
dos descontos está configurada, o que se equipara à fraude, diante da falta
de autorização do polo ativo, o que impõe a restituição em dobro dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-06.2019.8.26.0369 -Voto no
5
valores descontados, ante a má-fé.
Convém ressaltar que o desconto efetuado é
inquestionável, observando-se, ainda, que incidiu sobre o valor diminuto do
benefício previdenciário do apelado, o que ocasiona desfalque considerável,
haja vista se tratar de verba alimentar, que tem por aspecto teleológico
proporcionar sobrevivência digna ao beneficiário.
Assim, ante a ausência de relação negocial, houve
afronta à dignidade da pessoa humana do recorrido, ocasionando enorme
angústia e profundo desgosto, mesmo porque, a diminuição do poder
aquisitivo de quem já recebe valores não significativos origina aflição
psicológica, ultrapassando meros dissabores do cotidiano.
Desta forma, os danos morais se apresentam inclusive
in re ipsa, contudo, a verba reparatória deve levar em consideração as
peculiaridades da demanda, ou seja, afastar o enriquecimento sem causa em
relação ao autor, bem como ter finalidade pedagógica para que a ré não
reitere no procedimento irregular.
Nesse contexto, a redução da verba indenizatória para
R$5.000,00 se apresenta equilibrada e compatível, caracterizando
equilíbrio.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Apelação. Ação de indenização. Descontos indevidos
em folha de pagamento. Aposentadoria. Ofensa à
legislação consumerista e ao Estatuto do Idoso.
Sentença de procedência. Recurso da associação
requerida. Justiça gratuita. Não concessão da benesse
nesta sede. Ausência de provas. Fato de se tratar de
entidade assistencial (segundo o alegado) não
ensejaria
a
imediata
concessão
do
benefício.
Indeferimento do pedido, ficando a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-06.2019.8.26.0369 -Voto no
6
intimada a recolher o preparo recursal em 10 dias,
sob pena de inscrição na dívida ativa. Jurisprudência.
Mérito. Incontroversa a realização dos descontos, por
sete meses, totalizando o importe de R$ 306,53.
Discussão nesta sede apenas em relação ao dano
moral. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial
passível de indenização. Violação, a um só tempo, das
normas protetivas do consumidor e da pessoa idosa.
Jurisprudência do TJSP. Fato público de que a
associação está sendo investigada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, em decorrência do
grande número de reclamações e denúncias de
práticas abusivas. Redução, contudo, do valor da
indenização de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mais
adequado
à
espécie.
Razoabilidade
e
proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal. Verba
honorária. Condenação mantida, embora reduzida a
indenização. (...) Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 1.002.146-10.2018.8.26.0311.
Relatora Des. Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez. Décima Câmara de Direito Privado. J. em
10/12/2019).
“Indenização
por
danos
materiais
e
morais.
Associação que não comprovou a inscrição do autor
em
seu
quadro
de
associados,
descontando
indevidamente taxa de associação do benefício
previdenciário percebido junto ao INSS. Repetição do
indébito em dobro devida. Danos morais. Desconto do
benefício previdenciário necessário à subsistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-06.2019.8.26.0369 -Voto no
7
autor, o que efetivamente excede o mero dissabor a
que todos estamos sujeitos nas mais diversas situações
do cotidiano, sendo suficiente para configurar dano
moral. Indenização fixada em R$5.000,00. Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
1.039.357-61.2018.8.26.0576. Relator Des. Miguel
Brandi. Sétima Câmara de Direito Privado. J. em
20/09/2019).
Cumpre anotar que verba reparatória deve ser
acrescida de juros de mora e correção monetária nos moldes determinados
pelo Juízo a quo, ante a ausência de impugnação específica neste tópico.
Finalmente, a sucumbência permanece inalterada,
observando-se o que já constara da sentença, uma vez que o provimento em
parte do apelo caracteriza mero acertamento.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento
em parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A301